Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000831-53.2020.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: A C F SILVA GATTO & CIA LTDA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1052599-26.2019.8.11.0041 impetrado por A C F SILVA GATTO & CIA LTDA, que deferiu a liminar, determinando à autoridade coatora que proceda a imediata reativação da inscrição estadual da Impetrante, sob pena de multa diária e outras sanções cabíveis.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, a inadequação da via eleita, face a inexistência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória.
Assevera que, não encontra-se evidenciado o fumus boni iuris, a justificar a concessão da liminar, tendo em vista que, devidamente intimada a apresentar autorização para o exercício regular da atividade de distribuição de combustíveis, a parte se manteve inerte.
Argumenta que, decorrido in albis o prazo para comprovação da legitimidade do exercício da atividade, não restou alternativa à Sefaz a não ser suspender a inscrição estadual da empresa, de forma a impedi-la de continuar exercendo irregularmente a distribuição de combustíveis.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Compulsando os autos, vislumbro indício de prática de ato ilegal / abusivo pela autoridade indigitada como coatora, bem como a probabilidade do direito e a ineficácia da medida acaso deferida ao final, diante da evidência de violação a suposto direito líquido e certo.
No caso concreto, a Impetrante fora notificada para no prazo de três dias, apresentar documento que comprovasse o exercício regular da atividade de revenda varejista de combustíveis, conforme id. 31015493 – p. 2.
Em princípio, o contribuinte não observou tal prazo, um tanto quanto exíguo diga-se en passant, motivo pelo qual, o Fisco Estadual, em 05/11/2019, suspendeu a inscrição estadual do Impetrante.
Neste mesmo dia, o contribuinte protocolou processo eletrônico, apresentando certificado de posto revendedor, expedido pela Agencia Nacional de Petróleo, atestando que a Impetrante possui autorização para exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis.
Em que pese a apresentação da documentação pelo Contribuinte, o Fiscal de Tributos Estaduais exarou parecer, consignando que o Impetrante não atendeu o teor da notificação apresentada pela autoridade fiscal.
Ora, da análise da notificação expedida pelo Fisco Estadual, não se verifica a determinação de comprovação do exercício regular da atividade de distribuição de combustíveis, como suscitado pelo Agravante, em sede de informações perante o Juízo de 1o Grau e nas razões recursais.
Extrai-se que, o contribuinte fora notificado a comprovar o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis, e assim aparentemente o fez, conforme certificado expedido pela Agência Nacional de Petróleo.
Destarte, evidenciada a relevância da fundamentação pelo Impetrante, diante de indícios de abusividade no ato de suspensão da inscrição estadual do contribuinte.
De mesmo modo, o perigo da demora encontra-se comprovado pois, estreme de dúvidas que, a suspensão da inscrição estadual do contribuinte implica em verdadeiro óbice ao exercício da atividade empresarial.
Posto isso, demonstrados concomitantemente a relevância da fundamentação e o perigo da demora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada; não havendo se falar, por ora, em inadequação da via eleita, matéria não decidida pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator